Tribunal: TJBA
Processo: 8133914-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133914-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLON DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SEGURADORA QUE, EM CONTESTAÇÃO, ADENTRA AO MÉRITO E SOLICITA PRODUÇÃO DE PROVA. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I -
A controvérsia do recurso reside em duas questões: a preliminar de falta de interesse de agir, acolhida pela sentença, e a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial.

II -
A presença da pretensão resistida, consubstanciada na apresentação de contestação com enfrentamento do mérito e solicitação de produção de provas, afasta a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e da jurisprudência do STJ.

III -
A recusa administrativa, ainda que posterior à propositura da ação, corrobora a existência de resistência à pretensão do segurado, tornando inócuo o requerimento prévio à seguradora.

IV -
O julgamento antecipado da lide, em demanda que discute a existência e o grau de invalidez permanente do segurado, configura cerceamento de defesa quando indeferida prova pericial médica requerida por ambas as partes, por tratar-se de matéria técnica essencial à formação do convencimento do juízo.

V –

A prova pericial, nesses casos, revela-se indispensável à apuração dos fatos alegados, devendo o magistrado garantir a adequada instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC e dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

VI -

Anulação da sentença que extinguiu o feito sem apreciação adequada da controvérsia, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e produção da prova pericial médica.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8133914-69.2024.8.05.0001
, figurando como apelante
SOLON DOS SANTOS FARIAS
e como apelado
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)